Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704226-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTEFANE CELIS ARAUJO, KARINA VARELLA BARCA ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelas Autoras, ESTEFANE CELIS ARAÚJO e KARINA VARELLA BARCA ARAÚJO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer e de não fazer ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que houve interposição de apelação em feito conexo, autuado sob o n. 0740261-98.2017.8.07.0001 e distribuído anteriormente à egrégia 3a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 10:06:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador